Tribunal: TJBA
Processo: 8142423-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142423-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

APELADO: JOILSON ANTONIO DOS SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
CARINE OLIVEIRA NASCIMENTO, ANDRE NIETO MOYA

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE.
SEGURO PRESTAMISTA.
REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DESCABIMENTO.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão contratual, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado e anulando a cobrança de seguro prestamista por considerar configurada venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada (34,63% a.a.) revela abusividade frente à taxa média de mercado (27,64% a.a.); (ii) avaliar a validade da contratação de seguro prestamista sob a ótica da autonomia da vontade e do Tema 972 do STJ; e (iii) determinar o cabimento da repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme as Súmulas 382 do STJ e 596 do STF, bem como o Tema Repetitivo 25 do STJ, a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, isoladamente, abusividade.

4. A revisão da taxa de juros remuneratórios exige prova de que o percentual pactuado excede substancialmente a média de mercado. Este Tribunal adota o parâmetro de superação superior a 50% (uma vez e meia a média) para caracterizar onerosidade excessiva. No caso, a taxa contratada situa-se dentro da margem razoável de variação do mercado.

5. A contratação de seguro prestamista é válida quando decorre do exercício da autonomia da vontade e não há comprovação de que o serviço foi imposto como condicionante do financiamento. A ausência de prova de venda casada mantém a higidez da cláusula, conforme o Tema 972 do STJ.

6. Sendo lícitas as cobranças, não há que se falar em repetição de indébito. A restituição em dobro somente seria cabível mediante violação da boa-fé objetiva, o que não ocorreu na espécie (EREsp 1.413.542/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento: "1. A abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários não se presume pela simples superação da taxa média de mercado, exigindo-se que o percentual pactuado exceda o limite de uma vez e meia a média divulgada pelo BACEN. 2. A validade do seguro prestamista fundamenta-se na autonomia da vontade, sendo necessária a prova da compulsoriedade para o reconhecimento de venda casada."

Referências:
STF, Súmula Vinculante 7; STJ, Tema 25 (REsp 1.061.530/RS); STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP); TJBA, Apelação 8131003-55.2022.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8142423-86.2024.8.05.0001
, em que figura como A
pel
ante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e, na qualidade de A
pel
ad
o
,
JOILSON ANTONIO DOS SANTOS CERQUEIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados nas razões do voto do Relator.

Salvador,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA